Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-17.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000609-17.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: UNIÃOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA
Agravado: RACHID SOUZA PINHO
Número do Protocolo: 1000609-17.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIÃOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0002468-26.2003.8.11.0041 – Código 175906), proposto pela agravante contra RACHID SOUZA PINHO, acolheu pedido formulado pelo executado/agravado, ordenando imediato desbloqueio dos R$ 6.008,09 penhorados na sua conta corrente, por reputá-los impenhoráveis, já que “advindos de proventos, com natureza alimentar”, e, ainda, a liberação dos R$ 29.220,64 bloqueados em sua conta poupança, face a impenhorabilidade de montante “abaixo de 40 salários mínimos” (CPC, art. 833, IV e X); rejeitou pedido de “manutenção do bloqueio no patamar de R$3.642,51 em favor do causídico do exequente”, por entender que somente há exceção à regra de impenhorabilidade “quando tratar de pensão alimentícia”, o que “não é o caso”, e, posteriormente, por visualizar intuito de rediscussão da matéria, rejeitou declaratórios onde a exequente/agravante apontava omissão quanto ao caráter relativo da regra de impenhorabilidade da verba salarial e, nas palavras da MMa. Juíza, sustentava a “necessidade de aguardar o decurso do prazo recursal para a liberação dos valores desbloqueados, sob fundamento de que o executado não (fizera) prova de qualquer impossibilidade econômica de direcionar o valor penhorado para pagamento de suas dívidas” (cf. Id. no 70006966 e 71119951 dos autos de origem).
A exequente/agravante discorre sobre a “possibilidade de flexibilização do art. 833 do CPC (face a) ausência de demonstração pelo executado de necessidade da quantia penhorada”, dizendo que as “peculiaridades do caso concreto não (foram) analisadas”, notadamente os fatos de tratar-se de “salário elevado” e “recursos elevados em conta poupança”.
Alega, neste ponto, que “o executado é lotado em cargo público, auferindo renda mensal líquida de R$ 7.285,02, além de possuir quantia considerável em conta poupança de R$ 29.220,64, possui uma dívida judicial que perdura há mais de 19 (dezenove) anos, e sem demonstrar qualquer prejuízo no bloqueio realizado nos autos de origem” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 6/9).
Afirma, também, a “possibilidade de constrição de 30% dos rendimentos do executado para pagamento da dívida”, novamente enfatizando a “ausência de demonstração de prejuízo”, e ponderando que “a jurisprudência tem aceito a penhora de percentuais mensais a fim de garantir o pagamento da dívida, garantindo-se também em contrapartida, a subsistência do executado, bem como preservando a sua dignidade” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 10/11).
Alonga-se, por fim, quanto à possibilidade de “manutenção da penhora para pagamento da verba honorária de sucumbência (verba de natureza alimentar) que se executa nos autos”, enfatizando que o art. 833, §2o, do CPC, excepciona a regra de impenhorabilidade para satisfação de crédito de natureza alimentar “independentemente de sua origem”, daí a necessidade de “manter o bloqueio de parte do valor exequendo, para o fim de liquidar a dívida relativa aos honorários de sucumbência, verba a qual também possui natureza alimentar, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do executado” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 11).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja mantido “o bloqueio realizado nas contas do agravado, considerando as peculiaridades do caso concreto, posto que ele lotado em cargo público, com salário considerável, possuindo ainda quantia considerável em sua conta de poupança; sem ter apresentado qualquer necessidade para o desbloqueio dos valores, ônus que lhe competia”, ou, alternativamente, para que “seja deferida a manutenção da penhora realizada em primeira instância, recaindo em percentual de 30% (trinta por cento) sobre os valores alcançados na conta corrente e conta poupança do executado, ora agravado; bem como em seus proventos futuros até a satisfação da dívida”, ou, no mínimo, para “manter o bloqueio de parte do valor exequendo, para o fim de liquidar a dívida relativa aos honorários de sucumbência, verba a qual também possui natureza alimentar, no percentual de 50% (cinquenta por cento) da remuneração do executado”; mas, de imediato, pede “antecipação parcial da tutela, nos termos do art. 1.019, inc. I do CPC, determinando-se o depósito de 30% da totalidade da quantia penhorada em juízo, ou seja, de R$ 10.720,84 (30% de R$ 35.736,14) com vistas a impedir que o devedor liquide os ativos localizados em suas contas ao longo da tramitação do recurso, além de garantir o resultado prático do recurso, bem como a garantir o direito à satisfação da execução” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 14/15).
É o breve relatório.
A concessão da antecipação da pretensão recursal não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da atribuição de efeito suspensivo ao agravo, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao acolher pedido de desbloqueio de valores por reconhecimento de impenhorabilidade de verba salarial e montantes inferiores a 40 salários mínimos depositados em conta poupança, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis à agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a exequente/agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “a agravante ainda corre o risco da irreversibilidade da decisão, seja porque esse tema não pode restar precluso na execução, seja ainda porque o agravado pode esconder os ativos localizados em sua conta de poupança, outrora localizados através da consulta SISBAJUD realizada em primeira instância” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 12/13), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação do feito executivo sem acolhimento do seu pedido de manutenção da penhora “on line” de ativos financeiros reconhecidamente impenhoráveis, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Não fosse o bastante, admito, pelo menos em primeira análise, que os fundamentos elencados pela agravante não parecem relevantes o suficiente para ensejar a concessão da almejada antecipação da pretensão recursal, pois, como bem assinalado pela MMa. Juíza, o art. 833, “caput” e inciso IV, do CPC, dispõe que “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” (grifei), e não parece incidir, na hipótese, em relação aos honorários sucumbenciais, a exceção do §2o do mesmo artigo de lei.
É que, ao dispõe que a regra de impenhorabilidade do salário “não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais”, a norma estabelece que o salário somente pode ser penhorado “para pagamento de prestação alimentícia” ou, não sendo esse o caso, nas hipóteses em que a verba remuneratória seja superior a 50 salários mínimos.
No caso, a própria exequente/agravante afirma que o salário do executado não atinge 50 salários mínimos, e, conquanto não se discuta a natureza alimentar dos honorários advocatícios, a norma processual é clara ao excepcionar a regra de impenhorabilidade apenas “para pagamento de prestação alimentícia”, expressão ontologicamente diferente.
Tem-se, pois, que o fato de o cumprimento de sentença perseguir também satisfação de honorários advocatícios sucumbenciais não autoriza a excepcionalização à regra de impenhorabilidade do salário do executado.
A propósito, já decidiu a Corte Especial do eg. STJ:
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. (...) 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. (...) 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido” (STJ – Corte Especial – REsp 1815055/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. em 03/08/2020, DJe 26/08/2020 – grifei e destaquei).
No mesmo sentido, as 3a e 4a Turmas:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. SALÁRIO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A exceção à regra da impenhorabilidade contida no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015 se aplica somente aos casos de prestação alimentícia, não se estendendo às hipóteses de verba de natureza alimentar, como são os honorários advocatícios” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1645585/DF – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 16/11/2020, DJe 24/11/2020).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. Na hipótese, o valor originário da dívida objeto de cumprimento de ação de enriquecimento ilícito relativa a cheque emitido por pessoa física e endossado por pessoa jurídica, corresponde a R$ 5.026,58 (cinco mil e vinte seis reais). Não sendo dívida de verba alimentar, ausente notícia de verba salarial mensal superior a 50 salários mínimos, bem como ausente qualquer notícia do acórdão recorrido de particularidade no caso, impõe-se o respeito a regra da impenhorabilidade. 3. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 10/08/2020, DJe 13/08/2020 – grifei e destaquei).
Assim, sendo inegável que a penhora “on line” recaiu sobre valores depositados na conta bancária onde o executado recebe seu salário, parece acertado o reconhecimento da impenhorabilidade da verba, independentemente da natureza alimentar dos honorários advocatícios sucumbenciais exequendos.
Quanto à pretensão de “antecipação parcial da tutela, (...) determinando-se o depósito de 30% da totalidade da quantia penhorada em juízo, ou seja, de R$ 10.720,84 (30% de R$ 35.736,14) com vistas a impedir que o devedor liquide os ativos localizados em suas contas ao longo da tramitação do recurso, além de garantir o resultado prático do recurso, bem como a garantir o direito à satisfação da execução” (sic – cf. Id. no 115269492 - pág. 14/15), verifica-se que o pedido envolve manutenção também do bloqueio dos valores depositados e constritos na conta poupança do devedor, em dissonância do entendimento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ, no sentido de que “todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1826475/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).
A propósito, já decidiram todas as Turmas de Direito Civil do eg. STJ sobre o tema:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1812780/SC – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).
“EMENTA: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTAS-POUPANÇA. ABUSO DETECTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE. LEI 8.935/1991. INAPLICABILIDADE NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. (...) Alega-se no Recurso Especial que "a impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC, alcança todos os valores poupados pelo devedor até o limite de 40 salários mínimos, independentemente de sua natureza, sendo irrelevante a existência de movimentação financeira" (fl. 135, e-STJ). 5. Ocorre que "A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude" (AgInt no AREsp 1512613/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020, negritado). No mesmo sentido: "está imune à medida constritiva de indisponibilidade, porquanto impenhoráveis, os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente, desde que os valores não sejam produto da conduta ímproba. Precedentes: AgInt no Resp 1.427.492/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado 19/2/2019; REsp 1.676.267/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/10/2017; AgRg no REsp 1.566.145/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2015; EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014" (AgInt no AREsp 1.310.475/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 11/04/2019). (...) 12. Agravo conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial” (STJ – 2a Turma – AREsp 1734328/SC – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – julgado em 16/03/2021, DJe 09/04/2021 – grifei).
“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1. Controvérsia em torno da penhorabilidade do saldo do valor correspondente aos proventos de aposentadoria, mantidos em conta corrente de um mês para o outro, inferiores a quarenta salários mínimos. 2. Interpretação sistemática e teleológica do disposto no art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. 4. Precedentes do STJ” (STJ – 3a Turma – REsp 1914284/DF – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ABRANGÊNCIA DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ESTADUAL COM A ORIENTAÇÃO DESTE SODALÍCIO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO E DESPROVER O RECURSO ESPECIAL. (...) 2. "O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649)" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 3. Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83, aplicável tanto ao recurso especial pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1717962/SP – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).
Não diviso, pois, o alegado desacerto técnico da r. decisão agravada.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator em substituição legal